Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PRETENSÃO ADVINDA DO PAI REGISTRAL. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA ENTRE PAI E FILHO ASSIM POSTADOS NOS ASSENTAMENTOS REGISTRAIS. AVENTADA DÚVIDA. PATERNIDADE BIOLÓGICA NÃO INFIRMADA NEM CONFIRMADA. DESCONSTITUIÇÃO DA POSIÇÃO DE PAI. PATERNIDADE RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE PELO PAI REGISTRÁRIO. ALEGADA PRESSÃO FAMILIAR. FATO INAPTO PARA DESCONSTITUIR O ATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. PATERNIDADE VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. ATO REGISTRÁRIO IRRETRATÁVEL. PATERNIDADE CONFORME O ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO MANTIDA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO E ESTADO DE PAI. VÍNCULO DESENVOLVIDO E ESTRUTURADO. SITUAÇÃO RECONHECIDA POR FAMILIARES E AMIGOS EM COMUM. POSIÇÃO DE PAI. ROMPIMENTO. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA SUPLANTADA. PRESERVAÇÃO DAS PRESUNÇÕES INERENTES À REALIDADE REGISTRAL E DAS IMPOSIÇÕES DA VIDA. PEDIDO REJEITADO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O ato de reconhecimento de filho, como regra, é irrevogável, demandando sua desconstituição o manejo de ação apropriada, que, encerrando situação excepcional destinada a invalidar situação juridicamente consolidada e retratada em assentamento registrário, deve derivar da demonstração da inexistência de vínculo biológico entre os litigantes, da subsistência de causa exculpante para o ato de reconhecimento registral efetuado, ou seja, de que o reconhecimento derivara de erro ou outro vício do consentimento, e, ainda, da aferição de que não houvera a assunção da posição e estado de pai deflagradora da paternidade socioafetiva (CC, art. 1.609; Lei 8.560/92, art. 1o).
3. Conquanto inexistente demonstração da vinculação biológica, a subsistência da assunção consciente da posição e estado de pai com a incerteza de que a criança dele descendia biologicamente, optando, ainda assim, por registrá-la voluntariamente a despeito da inexistência de comprovação da vinculação sanguínea, deflagrando a construção de relacionamento entre o pai registral e o registrado como filho com esses contornos, torna inviável que, inexistente situação de erro ou coação, o pai registral, no desenrolar dos anos, manifeste arrependimento e demande a desconstituição da situação jurídica que deflagrara, pois, assumida a paternidade, somente é passível de ser revertida em situação em que a assunção da posição derivara de vício de consentimento (CC, art. 1.604)
4. Patenteado que a assunção da paternidade no momento da lavratura do registro civil não derivara de erro de consentimento, mas de manifestação consciente advinda do pai registral, que assumira essa posição conquanto sabedor da incerteza de vinculação biológica com o filho assumido, impossibilita que a paternidade assim formalizada seja desconstituída em sede de ação negatória de paternidade, à medida em que, diante de sua relevância social e legal, a vinculação decorrente da assunção da paternidade não é passível de ser objeto de arrependimento segundo a intenção volitiva do pai registral, somente sendo passível de ser desconstituída quando derivada de erro ou falsidade, tornando descabida e desnecessária, pois, investigação sobre a vinculação biológica defronte as imposições derivadas dos fatos e atos havidos (CF, art. 227, § 6o; CC, arts. 1.593 e 1.604).
5. Conquanto a descendência biológica encerre a fórmula originária de definição da vinculação paterna, a paternidade pode germinar de outras origens, mormente da adoção ou da paternidade socioafetiva, que, a seu turno, deriva justamente da assunção do estado e da posição de pai, a despeito da inexistência da vinculação consanguínea, resultando no desenvolvimento e na construção de vinculação afetiva que, desprezando a ausência daquele liame, estabelece ambiente familiar impassível de ser rompido diante da indisponibilidade do direito.
6. Ausente vício de consentimento no momento da assunção da posição de pai, tornando inviável que venha a se arrepender e demandar a desconstituição da vinculação legal estabelecida, a subsistência ou não de vinculação socioafetiva já não se afigura indispensável para a preservação da situação legalmente estabelecida com o retratado no assentamento registrário, pois o que soa determinante, nessa situação, é a inviabilidade de o pai registral demandar a elisão da posição voluntariamente assumida em razão de simples arrependimento, pois a vinculação jurídica e as implicações sociais que irradia, sendo irretratáveis, não tolera nem corrobora essa manifestação.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.